Tribunal: TJDFT
Processo: 0729954-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729954-85.2017.8.07.0001 RECORRENTE: KATIA BRANDAO DE SOUZA RECORRIDO: DEVANIR RIBEIRO TEIXEIRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRECLUSÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS. TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso não pode ser conhecido quanto às preliminares de incompetência do juízo, nem quanto à inépcia da inicial, pois a primeira está acobertada pelo manto da preclusão, e a segunda constituiria inovação recursal. 2. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 2.1. No caso em exame, não houve qualquer vício de fundamentação na sentença, que atendeu adequadamente ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do CPC. Preliminar rejeitada. 3. Nos termos do artigo 1.204 do Código Civil “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. 3.1. A medida possessória deve ser concedida àquele que comprova a posse sobre a área e o esbulho de parte da chácara objeto da lide. 3.2. Havendo nos autos a prova da posse do autor da demanda e do esbulho praticado pelo réu, deve ser mantida a sentença que concedeu a tutela reintegratória, com amparo nos artigos 1.210, caput, do Código Civil e arts. 560 e 561 do CPC. 4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 42, 64, § 1o, 1.009, § 1o, e 1.015, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que versa sobre competência não gera preclusão, porquanto o recurso cabível é a apelação. Aduz que a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição; b) artigos 43 e 62, do mesmo Códex, defendendo que a competência material reconhecida é absoluta, não podendo ser perpetuada; c) artigo 1.022 do CPC, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 42, 64, § 1o, 1.009, § 1o, e 1.015, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010